Tribunal: TJDFT
Processo: 0731884-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. EQUIPAMENTO FOOD TRUCK. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA FUNDADA. NOVA AVALIAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, em ação de alienação judicial, no qual o recorrente insurge-se contra a avaliação, realizada por oficial de justiça, de equipamento tipo food truck (trailer) avaliado em R$ 2.375,00, localizado em Paranoá/DF. Alega incorreção no laudo e requer nova avaliação do bem partilhado em processo de divórcio anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há incorreção na avaliação do bem penhorado realizada por oficial de justiça e se é necessária a realização de nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 872 do CPC determina que a avaliação judicial deve conter vistoria e laudo especificando as características, o estado e o valor do bem, o que foi observado no caso concreto.
4. A nova avaliação somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 873 do CPC: erro ou dolo na avaliação, alteração posterior no valor do bem ou fundada dúvida do juiz sobre o valor atribuído.
5. O laudo elaborado pelo oficial de justiça contém descrição detalhada, registro fotográfico, metodologia comparativa conforme a ABNT NBR 14.653-1:2019 e referência a anúncios de mercado, atendendo aos parâmetros técnicos exigidos.
6. O oficial de justiça detém fé pública e sua atuação presume-se legítima e imparcial, não havendo complexidade que justifique a nomeação de perito avaliador (art. 870 do CPC).
7. O agravante não demonstra, de forma fundamentada, erro na avaliação ou dolo do avaliador, limitando-se a alegações genéricas incapazes de afastar a presunção de veracidade do laudo.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que a mera discordância da parte com o valor apurado não autoriza nova avaliação, ausentes as hipóteses do art. 873 do CPC (Acórdão 2010142, 0714796-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 01/07/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A avaliação de bem móvel realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e imparcialidade.
2. A nova avaliação somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 873 do CPC.
3. A mera discordância da parte com o valor atribuído ao bem não autoriza nova avaliação, ausente prova de erro, dolo ou dúvida fundada do juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 870, 872 e 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010142, 0714796-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 01/07/2025.